Tribunal: TJDFT
Processo: 0743929-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0743929-36.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LEONARDO GILDO PEREIRA MENDES IMPETRANTE: JERFFESON BOUT SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por JERFFESON BOUT SILVA, advogado constituído com OAB/DF no 31.592, em favor de LEONARDO GILDO PEREIRA MENDES, preso desde 30/09/2024 e denunciado pela suposta prática dos delitos descritos nos artigos 2o, Lei 12.850/2013 (organização criminosa) e 180, caput e § 1o, do Código Penal, por duas vezes (receptação qualificada) apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 2a Vara Criminal de Taguatinga/DF que decretou a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 28/29), conforme noticiou em sua inicial. Alega o impetrante que o paciente não teve participação no delito. Afirma que ele é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e trabalha como vendedor de veículos, não havendo motivos para manutenção da prisão preventiva, uma vez que ausentes seus requisitos. Sustenta que o paciente esteve em liberdade durante todo o período da investigação, devendo assim permanecer de modo que não haveria prejuízos ao deslinde do processo. Pontua ainda o cabimento de medidas cautelares diversas na presente hipótese. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva e, no mérito, a confirmação da liminar com, ou sem, aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Decido. No que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na existência da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou evidenciado mediante o recebimento da denúncia e relatório final do inquérito policial, conforme consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça (autos no 0712486-46.2024.8.07.0000). O periculum libertatis também restou comprovado, em decorrência da gravidade dos atos perpetrados, pois, segundo consta da denúncia (autos no 0712486-46.2024.8.07.0000 - ID 211447370), o paciente supostamente integra organização criminosa voltada a cometer crimes de furto de veículos para desmanche de peças e receptação. Conforme narrado na denúncia, no contexto da organização criminosa, o paciente teria recrutado novos integrantes para alugar veículos e, depois, subtraí-los, mediante a fraude de noticiar falso crime de roubo, além de ter supostamente adquirido e recebido os veículos VW NIVUS, placa STD-8J43-SP e Toyota Corolla, placa SYC9H98, que deveria saber serem produtos de crime, no exercício de atividade comercial. Em síntese, segundo consta das investigações, a suposta organização criminosa atuava de forma sistemática e empresarial na subtração e adulteração de veículos locados legalmente, utilizando-se de falsas ocorrências policiais de roubo, para posteriormente realizar o desmanche e venda de peças dos referidos veículos. Além disso, verifica-se a existência de elementos de informação que apontam que o grupo supostamente integrado pelo paciente se dedicaria, com habitualidade, à prática criminosa. Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A ordem pública, apesar de ser conceito jurídico indeterminado, traz em seu bojo a necessidade de preservar a coletividade dos riscos advindos da liberdade do paciente, justificando a segregação daquele que representa ofensa aos valores protegidos pela comunidade e pela lei penal” (Acórdão 1634234, 07358755220228070000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no PJe: 17/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, a decisão proferida (fls. 830/835) foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda a decisão pertinência com os fatos e com a gravidade dos delitos, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Acrescente-se que a prisão cautelar não viola os princípios da proporcionalidade e presunção de inocência desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 115623/SP, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, DJe de 28/06/2013). Desse modo, não se confunde com antecipação de pena, mas sim como medida cautelar que possui fins específicos. Ademais, urge acrescentar que o simples fato de o paciente ser primário, possuir bons antecedentes e residência fixa, não impede a constrição cautelar, quando estiverem presentes os requisitos que a autorizam, como, nesta análise dos autos, é o presente caso. Conclui-se, portanto, que não há se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada aos delitos é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o art. 313, do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a decisão resistida encontra-se devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 16 de outubro de 2024 15:06:51. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora